Tribunal: TJMT
Processo: 1028323-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028323-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ GUILHERME DOS SANTOS - CPF: 030.668.961-88 (ADVOGADO), A. J. GARCIA DA SILVA - CNPJ: 15.148.678/0001-93 (AGRAVANTE), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), JOAO MARCELO BARROS MASSAROLO - CPF: 054.031.681-41 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO –MORA COMPROVADA
–
REQUISITOS – PREENCHIMENTO – ALEGAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DO BEM QUE IMPEDE O ATO EXPROPRIATÓRIO – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a entrega da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato, resta comprovada a mora do devedor fiduciário a permitir a concessão da liminar de busca e apreensão, em conformidade com os artigos 2o, § 2o e 3o, ambos do Decreto-Lei no. 911/69.

O recurso de agravo de instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

É de se rejeitar a alegação de questões que não foram objeto de apreciação pelo Juízo de primeira instância, não cabe admitir sua análise em sede de agravo de instrumento, por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto por
A. J. GARCIA DA SILVA.

Ação:
Busca e Apreensão que BANCO VOLKSWAGEN S.A., move em face de A. J. GARCIA DA SILVA, ora agravante.

Decisão agravada:
Deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da ação, determinando que seja entregue em mãos da autora. E procedeu à inclusão de restrição para circulação do bem por meio do sistema eletrônico Renajud.

Agravo (Id. 244055170):
A agravante informa, em síntese, que é pessoa jurídica de direito privado, enquadrada como microempresa e que tem como atividade principal o comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, além de transporte rodoviário de carga.

Alega que sua atividade empresarial pode vir às ruínas, com sérias possibilidades de falência, em razão da ordem liminar de busca e apreensão, que deferiu a apreensão e remoção do veículo VOLKSWAGEM 29.530 METEOR E6 (Caminhão).

Sustenta que o veículo objeto da ação é o único apto para realizar as atividades da sua empresa, bem como é utilizado com a única finalidade de transporte dos produtos comercializados pela agravante, o que evidenciam a essencialidade do bem para sua atividade empresarial.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo e no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e afastar determinação de busca e apreensão.

Liminar
indeferida (Id. 245068171).

Contraminuta
(Id. 251228681): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide.

Na origem, a lide advém do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário – CDC n. 49001654, oriundo da proposta de no 10467400, garantida por alienação fiduciária, no valor total de R$ 1.478.480,30, para pagamento de 55 parcelas mensais, do veículo VOLKSWAGEM 29.53 METEOR E6 (Caminhão), ano e modelo de fabricação: 2023, placa: RRW5J82, Renavam: 01344159246, Chassi: 9539K8TJ9PR204074.

O agravado obteve em sede de liminar, o deferimento
da
busca e apreensão do veículo garantido na contratação, razão do inconformismo do agravante, que pretende a suspensão da decisão até a apreciação do mérito da demanda.

Para tanto alega
que o veículo objeto da ação é o único apto para realizar as atividades da sua empresa, bem como é utilizado com a única finalidade de transporte dos produtos comercializados pela agravante, o que evidenciam a essencialidade do bem para sua atividade empresarial.

Em consulta aos autos eletrônicos de origem, verifica-se que a notificação extrajudicial para fins de constituir o devedor em mora (Id. 169358851), pressuposto para a ação de busca e apreensão (Dec-Lei 911/1969), foi encaminhada ao endereço constante do contrato (Id. 168967937).

Ademais, recentemente
a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema repetitivo 1132, em julgamento datado de 10/8/2023, definiu que, para comprovação da mora, em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual.

De todo o processado, tem-se que à evidência, ficou caracterizada a válida constituição em mora do devedor fiduciário.

Dessa forma, considera-se que foram preenchidos os requisitos tanto para a propositura da ação quanto para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Quanto à alegação de que o bem é essencial à atividade da empresa agravante, verifica-se que
a simples alegação de essencialidade do bem não é suficiente para suspender ou impedir as medidas de expropriação pelo credor titular de propriedade fiduciária.

Em outro aspecto, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve se restringir somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

No que tange a alegação do agravante, de que o bem é essencial à atividade empresarial, tal questão

sequer foi apreciada pelo Juízo de origem e necessita passar pelo crivo do contraditório.

Assim, não cabe a este órgão fracionário, neste momento, discutir acerca da essencialidade do bem, ou da possibilidade de suspensão do ato expropriatório, porquanto tais questionamentos devem ser analisados e decididos primeiramente pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.

Sabe-se que o Agravo de Instrumento se presta ao reexame de decisões interlocutórias e não à análise de novas teses que, porventura, venham a embasar a peça do recurso.

Dessa maneira, sob pena de supressão de instância, deve o Juiz de origem ter a oportunidade de apreciar o pedido e argumento trazido pela parte agravante, não cabe a este órgão decidir questões que ainda não foram apreciadas em primeira instância.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
MORA COMPROVADA – MANUTENÇÃO DA LIMINAR – ENCARGOS CONTRATUAIS ABUSIVOS – MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na ação de busca e apreensão embasada no Decreto-Lei n.o 911/69,
para constituição em mora do devedor é necessário que o credor fiduciário comprove o envio da notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor por ocasião do contrato firmado entre as partes ou pelo protesto do título, quando frustada a tentativa de intimação pessoal da parte
. Não há como o Tribunal analisar, em sede de agravo de instrumento, matéria a respeito do mérito da demanda (TJ-MS - AGT: 14137891320198120000 MS 1413789-13.2019.8.12.0000, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 04/03/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO - FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI N° 911/69 –
INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA - SUSCITADA NÃO ANALISADA PELA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE - DE APRECIAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NOTIFICAÇÃO - EXTRAJUDICIAL - ENVIO PARA O ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR
- NÃO LOCALIZAÇÃO - PROTESTO DO TÍTULO E INTIMAÇÃO FEITA POR EDITAL – POSSIBILIDADE – VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO - INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA A COMPROVAR O ALEGADO. Recurso conhecido e desprovido. 1.
O recurso de agravo de instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. É de se rejeitar a alegação de questões não foram objeto de apreciação pelo Juízo de primeira instância, não podendo se admitir sua análise em sede de agravo de instrumento, por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Comprovada a tentativa de entrega da notificação extrajudicial no endereço do réu constante do contrato, bem como posterior protesto por edital, resta comprovada a mora do devedor fiduciário a permitir a concessão da liminar de busca e apreensão, égide dos artigos 2o, § 2o e 3o, ambos do Decreto-Lei no. 911/69. 3. A simples alegação de ser o bem objeto da demanda ferramenta de trabalho do agravante, sem comprovação robusta acerca da questão, não tem o condão de invalidar a liminar anteriormente concedida.” (TJMT – AI N. 1004469-65.2018.8.11.0000 – Segunda Câmara Cível – Relator DES. Sebastião de Moraes Filho – julgado em 11/07/2018)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LEGISLAÇÃO PROCESSUAL APLICÁVEL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ATUAL – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – SOBRESTAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DESCABIDO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – OBSERVADA – LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE CAMINHÃO UTILIZADO NO LABOR DO DEVEDOR – REVOGAÇÃO DO MANDADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Se a decisão objurgada fora proferida e publicada na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso deve ser analisado com base nessa legislação. Quando os argumentos e documentos colacionados nos autos se mostram suficientes para demonstrar que a parte necessita da concessão de gratuidade da justiça, tal benefício deve ser deferido.
Se a insurgência recursal não foi suscitada pelas partes em primeiro grau, não foi ventilada na decisão recorrida e nem se trata de matéria de ordem pública, não pode ser apreciada originariamente na esfera recursal, sob pena de indesejável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição
.
A mera propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora (Súmula no 380 do STJ), de modo que não há de se cogitar o sobrestamento da ação de busca e apreensão pelo simples fato da pendência da demanda ajuizada pelo consumidor
.
É valida a comprovação da mora através do protesto do título, quando o devedor é notificado via edital, depois de esgotadas as tentativas de notificá-lo no endereço indicado no contrato
. Na hipótese em que o bem alienado fiduciariamente é indispensável à atividade laboral do devedor fiduciante, admite-se a manutenção da posse deste sobre a coisa até o julgamento da demanda, garantindo-se, assim, a continuidade de suas atividades e de seu sustento. (TJMT - AI 154541/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Sobre esta questão:

DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
LIMINAR – NOTIFICAÇÃO ENVIADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – MORA COMPROVADA
- REQUISITOS – LEI ESPECIAL – PREENCHIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO ORIGINAL E NÃO RECONHEIMENTO DA ASSINATURA DIGITAL CONSTANTE DO INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente é regida por lei especial e, estando presentes os requisitos dispostos no decreto-lei 911/69, deve ser concedida a medida pleiteada.

2.
Sob pena de supressão de instância, deve o Juiz a quo ter a oportunidade de apreciar pedido e argumento trazido pela parte agravante, não cabendo a este órgão decidir questões que ainda não foram apreciadas em primeira instância.
(N.U 1000342-11.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/01/2023, publicado no DJE 17/01/2023)

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024